Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744796-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por unimed natal sociedade cooperativa de trabalho mÉdico contra decisão que concedeu tutela de urgência na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência. Julgamento nesses termos importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator